Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714692-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 05 DO CONJUNTO 05 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, IZAQUIEL SILVA NEIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Rodrigues Ribeiro (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Associação dos Moradores da Chácara 05 Conjunto 05 do Setor Habitacional Arniqueira, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, sob o argumento de que "a proposta de pagamento à vista sempre terá preferência sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que o valor oferecido seja inferior, já que o pagamento à vista satisfará imediatamente a dívida" (ID origem 191267173). Em suas razões recursais (ID 57860193), o esclarece que buscaria, na origem, ser declarado vencedor do leilão judicial de imóvel promovido no feito executivo de referência. Afirma que teria apresentado proposta de aquisição do imóvel no valor de R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), com entrada de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o saldo parcelado em 20 prestações. Anota que teria sido preterido, nos autos de origem, por proposta em valor inferior, no patamar de R$366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), mas com oferecimento de pagamento à vista. Aduz que sua proposta apresentaria maior valor, ainda que de forma parcelada, o que seria suficiente para autorizar a sua declaração como vencedor da hasta pública. Anota que o valor da entrada ofertada em sua proposta já seria suficiente para saldar a dívida objeto do feito executivo de origem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja declarado vencedor da hasta pública realizada nos autos de origem. Preparo regular (ID 57860198). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que o art. 895, § 7o, do CPC estabelece de forma clara que "A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado", o que denota, a princípio, a ausência de probabilidade de provimento do recurso aviado. Ademais, é assente na jurisprudência do c. STJ que, “em leilão judicial, a proposta de pagamento à vista sempre terá preferência sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que o valor oferecido seja inferior, já que o pagamento à vista satisfará imediatamente a dívida. Exegese do art. 895, § 7o, do Código de Processo Civil” (STJ - AgInt no REsp: 2014520 MS 2022/0220292-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023). Anote-se, ademais, que não ressai dos autos, ao menos por ora, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostos riscos e inconveniências decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora